Tribunal: STF
Processo: Rcl 83855
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por PPE Fios Esmaltados S/A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0012109-28.2015.5.15.0018), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e, ainda, do Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “7. O Espólio de Vanderley Maurício de Andrade ajuizou a ação reclamatória 12109- 28.2015.5.15.0018, aduzindo que o ex-empregado laborou para a empresa reclamada durante, aproximadamente, 40 anos, sendo que, entre fevereiro de 2002 até agosto de 2013, efetuou a prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica constituída para esta finalidade, denominada de ANDRADE COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. EPP (CNPJ 04.940.340/0001-53). Assim, pleiteou o reconhecimento de vínculo empregatício e a condenação da empresa no pagamento de verbas rescisórias, dada a pretensa continuidade do contrato de trabalho.



    8. A parte reclamada, em contestação, arguiu que o empregado não satisfazia os requisitos do vínculo empregatício pleiteado, posto que a contratação se deu na modalidade de representação comercial, afastando-se qualquer indicativo de fraude por pejotização.



    9. Objetivamente, a decisão que se pretende cassar é aquela oriunda da 1ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que manteve o reconhecimento de vínculo empregatício, porém, com o pronunciamento de prescrição quinquenal quanto ao recolhimento do FGTS do reclamante. SEM efetuar o reexame dos argumentos e provas constantes nos autos, o Relator transcreveu a sentença de 1º grau e consignou que “por questão de celeridade processual e, por não ter nada a acrescentar, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos quanto às matérias em epígrafe.” (TRECHO DO ACÓRDAO RECLAMADO – DOC. ANEXO).



    [...]



    14. Nota-se que a decisão atacada não fundamenta em nenhuma outra premissa; ao revés, simplesmente invalidou o contrato de prestação de serviços, de natureza civil, pactuado entre as partes por compreender pela caracterização do vínculo empregatício.



    [...]



    19. Torna-se evidente, portanto, que o cerne da controvérsia está na alegação de fraude no contrato de prestação de serviços firmado entre as pessoas jurídicas – especialmente quando ausente qualquer subordinação –, e, igualmente, na possibilidade de divisão do trabalho por meio de pessoas jurídicas distintas. A uma só vez, a situação em causa explora os temas previstos na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral) e no ARE 1532603 (Tema 1389 de Repercussão Geral).



    [...]



    56. A regra geral elucidada pelo STF é no sentido da licitude das divisões de trabalho contratualmente orientadas por modelos positivados ou não defesos em lei, sendo excepcional a caracterização da ilicitude no âmbito da terceirização, da parceria, da franquia, da pejotização ou de outras relações jurídicas arregimentadas segundo normas de Direito Civil.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral), bem como RE 1387795 (Tema 1232 de Repercussão Geral), e no ARE 1532603 (Tema 1389 de Repercussão Geral)”. Postula, ainda, a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus de sucumbência.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e, ainda, do Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    A Reclamação é manifestamente incabível.



    O Tribunal Superior do Trabalho, em 16/06/2025, sobrestou o processo de origem com base no Tema 1.389 da Repercussão Geral (eDoc. 4).



    A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que não é cabível a Reclamação ajuizada contra decisão de sobrestamento do caso concreto para aguardar o julgamento definitivo do caso paradigma pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.



    Cito precedente de ambas as TURMAS desta CORTE nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃODECOMPETÊNCIADOSTF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (RCL 39.105-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/02/2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno desprovido.” (RCL 52.186 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJE de 14/06/2022)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente